Tribunal: TJDFT
Processo: 0700191-31.2020.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO DE IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). INCLUSÃO NO ROL DA ANS APÓS REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE. ROL TAXATIVO. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. EXCEÇÃO COMPROVADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA.
1. O rol de procedimentos e eventos com a cobertura mínima a ser ofertada pelos planos de saúde é regulamentado pela ANS (art. 10, § 4o, da Lei 9656/98).
2. Na época do requerimento e da realização do procedimento cirúrgico, realizado por força de decisão liminar, o rol de procedimentos e eventos da ANS estava regulamentado pela RN 428/2017, que não previa a obrigação de cobertura do procedimento de implante transcateter de prótese valvar aórtica (TAVI). O procedimento foi incluído no rol da ANS apenas em abril de 2021 pela RN 465/2021.
3. Em regra, a legislação superveniente deve ser aplicada a partir de sua vigência, diante do princípio da irretroatividade das normas.
4. A despeito da taxatividade do rol da ANS, a comprovação da imprescindibilidade e eficácia do tratamento impõe o dever de cobertura. Precedente STJ.
5. Negou-se provimento ao recurso.